Tribunal: STF
Processo: ARE 1550381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 306, DA LEI Nº 9.503/97. ALEGAÇÃO DE QUE A PUNIBILIDADE RESTOU EXTINTA EM RAZÃO DO DECURSO DO PERÍODO DE PROVA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO SEM A SUA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA QUE NÃO OBSTA A ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUE NÃO FOI ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO. PERÍODO DE PROVA REFERENTE À SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO QUE SUSPENDE, TAMBÉM, O PRAZO PRESCRICIONAL. ARTIGO 89, § 6º, DA LEI Nº 9.099/95. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECLARAÇÃO DA REVELIA DO ACUSADO SEM QUE TENHAM SE ESGOTADO OS MEIOS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. JUÍZO QUE TINHA ACESSO AO ENDEREÇO RESIDENCIAL DO RÉU. PREJUÍZO CONFIGURADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 564, III, “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE ABSOLUTA. ANÁLISE DAS DEMAIS ALEGAÇÕES PREJUDICADA. PLEITO REVISIONAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, "sanando a omissão quanto aos pedidos de indenização por erro judiciário e de levantamento do valor da fiança".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente